Tribunal: TJBA
Processo: 8002344-41.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002344-41.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SILVANA BISPO DE JESUS Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. EVENTO DECORRENTE DE FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de interrupção no serviço de telefonia móvel ocorrida entre 11 e 12 de junho de 2018. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) analisar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) analisar a ocorrência de força maior como causa da interrupção do serviço; (iii) analisar a existência de falha na prestação do serviço pela Apelada; (iv) analisar o cabimento de indenização por danos morais em razão do ocorrido. III. Razões de decidir 3. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada, ante a ausência de prova capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência da parte autora, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. 4. A responsabilidade da fornecedora de serviço de telefonia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Entretanto, a demonstração de força maior configura excludente de responsabilidade. 5. A Apelada comprovou, por meio de laudos técnicos elaborados por empresa terceirizada e gráficos meteorológicos do INMET, que a interrupção foi causada por evento climático extraordinário, danificando a estrutura da torre de sinal, sem evidência de negligência. 6. A prova técnica não foi impugnada e afasta a negligência da empresa, configurando força maior apta a excluir a responsabilidade civil. 7. A interrupção temporária do serviço, embora inconveniente, não se mostrou capaz de gerar abalo aos direitos da personalidade, sendo insuficiente para configurar dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. a ocorrência de força maior, devidamente comprovada, exclui o dever de indenizar por interrupção de serviço de telefonia; 2. a ausência de prova de dano concreto à esfera moral da parte impede a caracterização de dano moral indenizável em hipóteses de transtornos ordinários do cotidiano”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2º; 85, §11; 1.026, §2º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 927, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8001200-66.2018.8.05.0063, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 30.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8002344-41.2019.8.05.0063, sendo Apelante Silvana Bispo de Jesus e Apelada Claro S/A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator